Tribunal: CARF
Processo: 10768.008584/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008584/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.574 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
GLORIA MARIA ROBALINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física
consubstanciado na Notificação de Lançamento, relativa ao Ano-Calendário 2004, fls. 04/10,
sendo apurado crédito tributário de R$ 2.676,10, já acrescido da multa de ofício e dos juros
legais calculados até 28/11/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008584/2008-17
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008584/2008-17

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de flS. 06/07, foi
constatada omissão de rendimentos de aluguéis de pessoas físicas no valor de R$ 2.458,25, além
de terem sido consideradas indevidas deduções de despesas médicas, no valor de R$ 1.940,00,
pelos seguintes fundamentos:
· Maria de Fátima Melo da Silva, no valor de R$ 54,00, por falta de previsão
legal;
· Carlos Eduardo da Silva Castro, no valor de R$ 1.600,00, por falta de indicação
do beneficiário do serviço prestado;
· Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, no valor de R$ 250,00, pois o
documento comprobatório emitido por pessoa jurídica é a nota fiscal.
A contribuinte apresentou impugnação, fls. 02/03, na qual esclarece que por um
lapso deixou de constar no recibo do dentista Carlos Eduardo da Silva Castro o nome da paciente
e autora do pagamento, Gloria Maria Robalinho. Acosta declaração do referido dentista. Requer
o cancelamento desta glosa, e reconhece a parcela devida de R$ 759,62, a qual está recolhendo
através de DARF.
Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.338/2011.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que atenda aos requisitos legais,
sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, dado que não se confunde com a indicação do
autor do desembolso da quantia paga.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, informando que traz aos autos declaração do respectivo profissional
atestando que o tratamento odontológico foi realizado na recorrente.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008584/2008-17

A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.600,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 7), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa de valor de R$ 1.904,00, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
CARLOS
EDUARDO
DA
SILVA
CASTRO
=
1.600,00
(SEM
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS)
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 34), foi a
seguinte:
...Entretanto, a declaração acostada aos autos apenas identifica a contribuinte
como a autora do desembolso, isto é, a responsável pelo custeio da despesa médica,
não fazendo menção expressa de que a mesma seja a paciente dos serviços, sendo
certo que tal informação é indispensável na medida em que são passíveis de dedução
apenas as despesas médicas próprias ou com dependentes.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008584/2008-17

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que o único empecilho para o acatamento do comprovante de despesas
médicas apontado pelo Fisco foi a ausência da indicação do beneficiário pelos serviços médicos
nos recibos.
Em sede recursal, a interessada apresenta nova declaração (e-fls. 41), emitida por
Carlos Eduardo da Silva Castro, na qual informa que a beneficiária pelos serviços odontológicos
é a contribuinte.
Da análise do documento apresentado pode-se concluir que a recorrente supriu a
falha apontada pelas autoridades lançadora e do julgamento anterior.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008584/2008-17

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital